Tribunal: TRF3
Processo: 5010237-45.2025.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MARISA FERREIRA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
446/1006)

5010237-45.2025.4.03.6100

DJEN Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

6a Turma

Desembargadora Federal MARISA FERREIRA DOS SANTOS

DJEN DATA: 13/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5010237-45.2025.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: COLPROCT SERVICOS MEDICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

Ementa:Direito Tributário. Apelação Cível. IRPJ e CSLL. Lucro presumido. Alíquotas reduzidas previstas no art. 15, §1o, III, “a”, e art. 20 da Lei no 9.249/95. Serviços hospitalares. Sociedade empresária. Normas sanitárias. Inexistência de estrutura própria. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta por sociedade prestadora de serviços médicos contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito de recolher IRPJ e CSLL, no lucro presumido, com aplicação das bases reduzidas de 8% e 12% sobre receitas de supostos serviços hospitalares, bem como de repetição de indébito. Discute-se a caracterização da atividade como serviço hospitalar e o cumprimento dos requisitos legais acrescidos pela Lei no 11.727/2008.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir:

(i) se os procedimentos realizados configuram serviços de natureza hospitalar;

(ii) se a autora comprovou estar organizada sob a forma de sociedade empresária; e

(iii) se há comprovação de atendimento às normas sanitárias exigidas pela ANVISA, conforme o art. 15, §1o, III, “a”, da Lei no 9.249/95.

III. Razões de decidir

As notas fiscais juntadas registram procedimentos invasivos realizados em ambiente hospitalar de terceiros, mas não demonstram a existência de estrutura própria, corpo clínico, empregados, equipamentos ou instalações pertencentes à autora.

A documentação apresentada limita-se a notas fiscais emitidas ao hospital contratante e ao alvará sanitário deste, não havendo prova de organização técnica-operacional ou atendimento direto às normas sanitárias em nome da contribuinte.

Ausente comprovação de atividade hospitalar própria e de empresarialidade material, não se atendem os requisitos cumulativos previstos nos arts. 15 e 20 da Lei no 9.249/95, segundo interpretação firmada pelo STJ (Tema 217).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A redução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL prevista no art. 15, §1o, III, ‘a’, e art. 20 da Lei no 9.249/95 exige o cumprimento simultâneo dos requisitos de prestação de serviços hospitalares, organização como sociedade empresária e atendimento às normas da ANVISA.

2. A utilização integral de estrutura de terceiros, desacompanhada de comprovação de organização técnico‐operacional própria, não caracteriza atividade hospitalar autônoma apta à fruição do benefício fiscal.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.249/95, arts. 15, §1o, III, “a”, e 20; CC, arts. 966 e 982.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.116.399/BA (Tema 217) – 1a Seção.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5010237-45.2025.4.03.6100

RELATOR: MARISA FERREIRA DOS SANTOS

APELANTE: COLPROCT SERVICOS MEDICOS LTDA

ADVOGADO do(a) APELANTE: HENRIQUE DEMOLINARI ARRIGHI JUNIOR - MG114183-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: MICHELLE APARECIDA RANGEL - MG126983-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Apelação interposta por COLPROCT SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. contra a decisão do juízo de origem que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de procedimento comum, em que pretende a autora a declaração do direito de apurar, calcular e recolher a base de cálculo do Imposto de Renda sobre o lucro presumido no percentual de 8% e a base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido no percentual de 12%, relativamente aos serviços tipicamente hospitalares prestados, bem como o direito à repetição do indébito desde a sua constituição empresarial e, se assim optar, à compensação.

Na inicial (ID 356998133), relata a autora ser uma clínica médica especializada em COLOPROCTOLOGIA, ENDOSCOPIA DIGESTIVA e CIRURGIA GERAL, a qual realiza procedimentos cirúrgicos, exames diagnósticos complementares e demais procedimentos nestas especialidades. Portanto, promove atividades relacionadas à promoção da saúde, na sua literal expressão da palavra. Possui mão de obra técnica especializada, os quais demandam um alto custo operacional diferenciado para o desempenho das atividades cotidianas da Autora, devidamente constituída sob a forma de SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA e atendando às normas da Vigilância Sanitária. Em relação a ser SOCIEDADE EMPRESÁRIA, além se ser devidamente registrada na JUCESP, a Autora tem como objetivo a produção ou a troca de bens ou serviços com fins lucrativos, conforme artigo 981 do Código Civil.

Informa que está submetida ao regime de apuração do Imposto de Renda Pessoa Jurídica – IRPJ - e da Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido – CSLL, com base no lucro presumido, e tem realizado a apuração e recolhimento dos tributos utilizando o percentual de 32% de sua receita bruta, prevista para os serviços em gerais, conforme preconiza o art. 15, §1o, III, “a” e art. 20, I, ambos da Lei 9.249/95.

Aduz, contudo, que, diante da exceção prevista no referido dispositivo legal e do que restou decidido pelo C. Superior Tribunal de Justiça no REsp no 1.116.399/BA, faz jus às alíquotas mais brandas de 8% (oito por cento) e de 12% (doze por cento).

A União apresentou contestação (ID 356998152). Sustentou que a autora não comprovou ser materialmente empresária, diante da ausência de estrutura, empregados e equipamentos próprios, da inexistência de alvará sanitário em seu nome e do fato de as notas fiscais serem pagas pelo Hospital Sírio‐Libanês, o que indicaria mera cessão de mão de obra. Alegou ainda que não foram apresentados contratos que demonstrassem prestação impessoal dos serviços e que as simples consultas médicas não integram o benefício fiscal.

Sobreveio sentença de mérito (ID 356998165) que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que a autora não comprovou ser materialmente empresária, pois atuaria em estabelecimentos de terceiros, sem estrutura, empregados ou equipamentos próprios, e tampouco demonstrou atender às normas da vigilância sanitária, uma vez que a licença apresentada estava emitida em nome do Hospital Sírio‐Libanês. Concluiu, ainda, que não preenchidos esses requisitos legais, não teria direito às bases reduzidas de 8% e 12% aplicáveis aos serviços hospitalares.

Inconformada, interpôs apelação (ID 342518877). Sustenta, em síntese, que preenche os requisitos legais para o enquadramento nas bases reduzidas de 8% e 12%, pois é sociedade empresária regularmente constituída, presta serviços tipicamente hospitalares e atende às normas sanitárias, ainda que os procedimentos sejam realizados em ambiente de terceiros. Alega que a legislação e o Tema 217 do STJ adotam conceito objetivo de serviços hospitalares e não exigem estrutura própria ou licença sanitária em nome da contribuinte, bastando o alvará do estabelecimento onde os procedimentos são efetivamente executados. Afirma, ainda, que juntou documentos suficientes e que a União não comprovou fato impeditivo, pleiteando a reforma da sentença.

Com as contrarrazões (ID 356998173) subiram os autos a esta Corte para julgamento.

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal MARISA SANTOS (RELATORA):

Conheço do recurso, posto que presentes os requisitos de admissibilidade, e passo à análise do mérito.

Dispõem os artigos 15, §1o, III, “a”, e 20, caput, ambos da Lei no 9.249/95:

Art. 15. A base de cálculo do imposto, em cada mês, será determinada mediante a aplicação do percentual de 8% (oito por cento) sobre a receita bruta auferida mensalmente, observado o disposto no art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, deduzida das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, sem prejuízo do disposto nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.

§ 1o Nas seguintes atividades, o percentual de que trata este artigo será de:

(...)

III - trinta e dois por cento, para as atividades de:

a) prestação de serviços em geral, exceto a de serviços hospitalares e de auxílio diagnóstico e terapia, patologia clínica, imagenologia, anatomia patológica e citopatologia, medicina nuclear e análises e patologias clínicas, desde que a prestadora destes serviços seja organizada sob a forma de sociedade empresária e atenda às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa;

Art. 20. A base de cálculo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) devida pelas pessoas jurídicas que efetuarem o pagamento mensal ou trimestral a que se referem os arts. 2o, 25 e 27 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, corresponderá aos seguintes percentuais aplicados sobre a receita bruta definida pelo art. 12 do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida no período, deduzida das devoluções, das vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos: (Redação dada pela Lei Complementar no 167, de 2019)

I - 32% (trinta e dois por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso III do § 1o do art. 15 desta Lei; (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

II - 38,4% (trinta e oito inteiros e quatro décimos por cento) para a receita bruta decorrente das atividades previstas no inciso IV do § 1o do art. 15 desta Lei; e (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

III - 12% (doze por cento) para as demais receitas brutas. (Incluído pela Lei Complementar no 167, de 2019)

Anoto que, por oportunidade do julgamento do Resp no 951.251/PR, de Relatoria do Ministro Castro Meira, Dje 03/06/2009, atribuindo à expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, interpretação objetiva – tendo em vista a atividade realizada pelo contribuinte –, para estabelecer que “a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde)”.

Eis o teor da ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. LUCRO PRESUMIDO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO. BASE DE CÁLCULO. ARTS. 15, § 1o, III, "A", E 20 DA LEI No 9.249/95. SERVIÇO HOSPITALAR. INTERNAÇÃO. NÃO-OBRIGATORIEDADE. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA. FINALIDADE EXTRAFISCAL DA TRIBUTAÇÃO. POSICIONAMENTO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO DA UNIÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO-PROVIMENTO.

1. O art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249/95 explicitamente concede o benefício fiscal de forma objetiva, com foco nos serviços que são prestados, e não no contribuinte que os executa. Observação de que o Acórdão recorrido é anterior ao advento da Lei no 11.727/2008. 2. Independentemente da forma de interpretação aplicada, ao intérprete não é dado alterar a mens legis. Assim, a pretexto de adotar uma interpretação restritiva do dispositivo legal, não se pode alterar sua natureza para transmudar o incentivo fiscal de objetivo para subjetivo. 3. A redução do tributo, nos termos da lei, não teve em conta os custos arcados pelo contribuinte, mas, sim, a natureza do serviço, essencial à população por estar ligado à garantia do direito fundamental à saúde, nos termos do art. 6o da Constituição Federal. 4. Qualquer imposto, direto ou indireto, pode, em maior ou menor grau, ser utilizado para atingir fim que não se resuma à arrecadação de recursos para o cofre do Estado. Ainda que o Imposto de Renda se caracterize como um tributo direto, com objetivo preponderantemente fiscal, pode o legislador dele se utilizar para a obtenção de uma finalidade extrafiscal. 5. Deve-se entender como "serviços hospitalares" aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde. Em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.6. Duas situações convergem para a concessão do benefício: a prestação de serviços hospitalares e que esta seja realizada por instituição que, no desenvolvimento de sua atividade, possua custos diferenciados do simples atendimento médico, sem, contudo, decorrerem estes necessariamente da internação de pacientes. 7. Orientações da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e da Secretaria da Receita Federal contraditórias. 8. Recurso especial não provido. (REsp n. 951.251/PR, relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção, julgado em 22/4/2009, DJe de 3/6/2009.)

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou esse entendimento, por ocasião do julgamento em 28/10/2009, do REsp 1.116.399/BA, representativo de controvérsia, submetido ao rito dos recursos repetitivos, de Relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, Dje 24/02/2010 (Tema 217). Confira-se:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 535 e 468 DO CPC. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. LEI 9.249/95. IRPJ E CSLL COM BASE DE CÁLCULO REDUZIDA. DEFINIÇÃO DA EXPRESSÃO "SERVIÇOS HOSPITALARES". INTERPRETAÇÃO OBJETIVA. DESNECESSIDADE DE ESTRUTURA DISPONIBILIZADA PARA INTERNAÇÃO. ENTENDIMENTO RECENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO SUBMETIDO AO REGIME PREVISTO NO ARTIGO 543-C DO CPC.

1. Controvérsia envolvendo a forma de interpretação da expressão "serviços hospitalares" prevista na Lei 9.429/95, para fins de obtenção da redução de alíquota do IRPJ e da CSLL. Discute-se a possibilidade de, a despeito da generalidade da expressão contida na lei, poder-se restringir o benefício fiscal, incluindo no conceito de "serviços hospitalares" apenas aqueles estabelecimentos destinados ao atendimento global ao paciente, mediante internação e assistência médica integral.

2. Por ocasião do julgamento do RESP 951.251-PR, da relatoria do eminente Ministro Castro Meira, a 1a Seção, modificando a orientação anterior, decidiu que, para fins do pagamento dos tributos com as alíquotas reduzidas, a expressão "serviços hospitalares", constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei 9.249/95, deve ser interpretada de forma objetiva (ou seja, sob a perspectiva da atividade realizada pelo contribuinte), porquanto a lei, ao conceder o benefício fiscal, não considerou a característica ou a estrutura do contribuinte em si (critério subjetivo), mas a natureza do próprio serviço prestado (assistência à saúde). Na mesma oportunidade, ficou consignado que os regulamentos emanados da Receita Federal referentes aos dispositivos legais acima mencionados não poderiam exigir que os contribuintes cumprissem requisitos não previstos em lei (a exemplo da necessidade de manter estrutura que permita a internação de pacientes) para a obtenção do benefício. Daí a conclusão de que "a dispensa da capacidade de internação hospitalar tem supedâneo diretamente na Lei 9.249/95, pelo que se mostra irrelevante para tal intento as disposições constantes em atos regulamentares".

3. Assim, devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos".

4. Ressalva de que as modificações introduzidas pela Lei 11.727/08 não se aplicam às demandas decididas anteriormente à sua vigência, bem como de que a redução de alíquota prevista na Lei 9.249/95 não se refere a toda a receita bruta da empresa contribuinte genericamente considerada, mas sim àquela parcela da receita proveniente unicamente da atividade específica sujeita ao benefício fiscal, desenvolvida pelo contribuinte, nos exatos termos do § 2o do artigo 15 da Lei 9.249/95.

5. Hipótese em que o Tribunal de origem consignou que a empresa recorrida presta serviços médicos laboratoriais (fl. 389), atividade diretamente ligada à promoção da saúde, que demanda maquinário específico, podendo ser realizada em ambientes hospitalares ou similares, não se assemelhando a simples consultas médicas, motivo pelo qual, segundo o novel entendimento desta Corte, faz jus ao benefício em discussão (incidência dos percentuais de 8% (oito por cento), no caso do IRPJ, e de 12% (doze por cento), no caso de CSLL, sobre a receita bruta auferida pela atividade específica de prestação de serviços médicos laboratoriais).

6. Recurso afetado à Seção, por ser representativo de controvérsia, submetido ao regime do artigo 543-C do CPC e da Resolução 8/STJ.

7. Recurso especial não provido.

Nesse sentido também é o entendimento desta Corte Regional:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRPJ E CSSL. ALÍQUOTAS 8% E 12%. SERVIÇOS HOSPITALARES. EXCLUSÃO DAS MERAS CONSULTAS MÉDICAS. REQUISITOS IMPRESCINDÍVEIS PARA GOZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.

1. O STJ tem consolidada interpretação do art. 15, § 1o, III, "a", da Lei no 9.249/1995, assegurando às pessoas jurídicas que exerçam as atividades de prestação de serviços hospitalares a aplicação das alíquotas de 8% e 12%, na apuração da base de cálculo do IRPJ e CSSL, respectivamente.

2. A Primeira Seção do STJ, por ocasião do julgamento do REsp 1116399/BA, sob o rito dos recursos repetitivos, conforme disposto no art. 543, do CPC, interpretou a expressão "serviços hospitalares", para fins da redução da alíquota do IRPJ e da CSLL, prevista na mencionada lei, como aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos.

3. No caso vertente, consta da cópia do contrato social da agravante (cláusula quarta) como objeto social a atividade de clínica médica com recursos para a realização de exames complementares e procedimentos cirúrgicos (ID 21947508 dos autos originários) e de seu Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o código e descrição da atividade principal econômica (86.30-5-02 - “Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares”) e das seguintes atividades econômicas secundárias: “86.30-5-01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos” (ID 21947795 dos autos originários)

4. Dessa forma, algumas atividades por ela realizadas estariam incluídas entre as atividades de prestação de serviços hospitalares, conforme entendimento do E. STJ.

5. Ocorre que, em exame de cognição sumária, não houve comprovação de plano de que a agravante preenche os requisitos imprescindíveis para o gozo do benefício tributário pleiteado, a saber: 1) atendimento às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa); 2) que é sociedade empresária registrada na JUCESP; e 3) que possui licença de funcionamento perante os órgãos de vigilância sanitária, eis que o documento ID 21947923 dos autos originários apresenta a situação “CEVS: Aguardando Documentação”.

6. Agravo de instrumento improvido.

(TRF da 3a Região, AI 5026257-88.2019.4.03.0000, Sexta Turma, Relatora Desembargadora Federal Consuelo Yatsuda Moromizato Yoshida, Julgamento: 21/02/2020, Intimação via sistema DATA: 02/03/2020).

Sendo que, com o advento da Lei no 11.727/2008, que deu nova redação ao artigo 15, § 1o, inciso III, "a", da Lei no 9.249/95, acrescidos dois outros requisitos para a concessão do benefício de redução de alíquotas do IRPJ e da CSLL, quais sejam: estar o contribuinte constituído como sociedade empresária e atender às normas da ANVISA.

Assim, à luz do princípio da estrita legalidade tributária, a concessão do benefício fiscal da redução das alíquotas estabelecido pelo art. 15, §1o, inciso III, alínea “a”, da Lei no 9.249/95 depende do atendimento dos seguintes requisitos: [i] prestação de serviços de natureza hospitalar [ii] organizada sob a forma de sociedade empresária e [iii] o atendimento às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa.

Conforme se verifica pelo contrato social (ID 356998135), a sociedade tem por objeto a atividade de clínica médica especializada em coloproctologia, endoscopia digestiva e cirurgia geral, com recursos para a realização de procedimentos cirúrgicos, exames complementares e consultas. O cartão CNPJ, por sua vez, descreve as atividades econômicas da pessoa jurídica nos seguintes CNAEs: 86.30-5-03 (atividade médica ambulatorial restrita a consultas), 86.30-5-01 (atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos) e 86.30-5-02 (atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares).

As notas fiscais juntadas (ID 356998139) emitidas pela autora descrevem procedimentos médicos invasivos — como colonoscopia e colonoscopia com polipectomia — realizados em ambiente hospitalar do tomador (Hospital Sírio-Libanês), indicando prestação de serviços de natureza tipicamente hospitalar.

Não obstante, não há provas que demonstrem a existência de estrutura mínima com equipamentos próprios, tampouco documentos que evidenciem a manutenção de espaço físico destinado à realização dos procedimentos pela própria sociedade empresária, inexistindo também comprovação de quadro de empregados ou de equipe técnica vinculada à pessoa jurídica.

Pois bem.

Certo não se exigir que a prestação de serviços ocorra em estabelecimento próprio, admitindo-se a utilização de estruturas de terceiros, sem prejuízo à natureza hospitalar da atividade desenvolvida.

Ocorre que, justamente porque o benefício tributário se justifica nos elevados custos relacionados a esse tipo de atividade, mostra-se inviável a completa dissociação entre atividade hospitalar e a existência de alguma infraestrutura própria.

Nesse sentido, a prestação de um serviço puramente pessoal, em que a infraestrutura é integralmente fornecida por terceiro, revela-se insuficiente à caracterização da atividade hospitalar para fins das alíquotas reduzidas. Isso porque, nessa hipótese, o custo que pretendeu o legislador desonerar recai exclusivamente sobre o estabelecimento hospitalar, e não sobre a contribuinte.

Assim, ainda que o procedimento médico apresente complexidade compatível com ambiente hospitalar, o simples exercício da profissão médica valendo-se da completa infraestrutura de terceiro — incluindo insumos, instalações, apoio técnico e serviços de atividade-meio — não caracteriza atividade hospitalar desenvolvida pela própria sociedade contribuinte.

Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL MEDIANTE A APLICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE 8% E 12% SOBRE AS RECEITAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES. LEI no 9.249/95. RESP 1.116.399. CONSTITUIÇÃO COMO SOCIEDADE EMPRESÁRIA DESCARACTERIZADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM AMBIENTE DE TERCEIRO. CESSÃO DE MÃO DE OBRA PARA ATIVIDADE ESPECÍFICA A INTEGRAR O SERVIÇO HOSPITALAR PROPRIAMENTE DITO. CARÁTER AUXILIAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS.

- O apelado pretende a redução das alíquotas do Imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) e da Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) para os percentuais de 8% e 12%, respectivamente, conforme autoriza a Lei no 9.249/95.

- Observância do disposto na Lei no 9.249/95, em seu artigo 15, §1o, inciso III, alínea “a” e artigo 20, III.

- O tema foi objeto do recurso especial no 1.116.399/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cujo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça definiu a interpretação da expressão “serviços hospitalares”. Firmada a tese do tema repetitivo 217.

- Jurisprudência do STJ no sentido de que a Lei no 11.727/2008, que alterou a Lei no 9.249/95, estabeleceu critério subjetivo para a percepção da benesse fiscal, uma vez que limitou seu aproveitamento ao contribuinte organizado sob a forma de sociedade empresária.

- A leitura do contrato social e das notas fiscais acostadas pelo autor informam que trata-se de sociedade cujos dois únicos sócios são médicos e prestam serviço profissional de natureza científica de forma pessoal em ambiente de terceiros - não há informações nos autos sobre a participação de auxiliares na sociedade ou de serviços prestados em estabelecimento próprio.

- O registro na junta comercial possui natureza declaratória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça e enunciado 199 aprovado na III Jornada de Direito Civil do Conselho da Justiça Federal, razão pela qual, por si só, não é capaz de comprovar o atendimento ao requisito legal autorizador da benesse tributária.

- Constituição como sociedade empresária descaracterizada.

- Os documentos fiscais juntados denotam que o apelado, através de seus sócios, presta serviço de natureza pessoal em estabelecimentos outros, estes sim sujeitos aos custos inerentes aos serviços de natureza hospitalar que a norma pretende desonerar.

- Requisito da prestação de serviço de natureza hospitalar não comprovado.

- Apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5033640-48.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 05/09/2024, Intimação via sistema DATA: 10/09/2024)

AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. TRIBUTÁRIO. IRPJ/CSLL. ALÍQUOTAS MINORADAS. LEI 9.249/95. SERVIÇOS HOSPITALARES E EQUIVALENTES. ESTABELECIMENTO DE TERCEIROS. CESSÃO DE OBRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADE ESPECÍFICA A INTEGRAR O SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO PELO TERCEIRO. FUNÇÃO AUXILIAR, NÃO PREENCHENDO OS REQUISITOS PARA USUFRUIR DO BENEFÍCIO FISCAL. RECURSO DESPROVIDO.

1.A Primeira Seção do C. STJ, no julgamento do REsp no 1.116.399/BA, em sede de recurso representativo da controvérsia (Primeira Seção, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 28.10.2009) entendeu por elastecer o conceito de "serviçoshospitalares" previsto no art. 15, §1o, III, "a", da Lei n. 9.249/95, para abranger também serviços não prestados no interior do estabelecimento hospitalar e que não impliquem em manutenção de estrutura para internação de pacientes; mas mesmo neste julgado restou assentado que "...devem ser considerados serviços hospitalares "aqueles que se vinculam às atividades desenvolvidas pelos hospitais, voltados diretamente à promoção da saúde", de sorte que, "em regra, mas não necessariamente, são prestados no interior do estabelecimento hospitalar, excluindo-se as simples consultas médicas, atividade que não se identifica com as prestadas no âmbito hospitalar, mas nos consultórios médicos"...".

2.A autora tem por atividade a prestação de serviço médico ambulatorial com recursos para realização de consultas, exames complementares e procedimentos cirúrgicos. Nos termos do parágrafo único da referida cláusula, que “os serviços que compõem o objeto social da sociedade serão prestados em estabelecimentos de terceiros, tais como Estabelecimentos Hospitalares, Centros de Hematologia, Clínicas Médicas e Outras Entidades de Prestação de Serviços de Saúde licenciadas, motivo pelo qual não apresentou licença sanitária em nome próprio.

3.A atividade não se confunde com o serviço hospitalar propriamente dito, ficando configurada apenas a cessão de mão de obra para realização de atividade específica que integrará o serviço hospitalar efetivamente prestado pelo terceiro – este sim, atendidos os demais requisitos legais – beneficiado pela alíquota minorada do IRPJ/CSLL.

4.A diferenciação se dá quanto ao conteúdo da atividade exercida e do contexto em que é exercida, e não quanto à sua complexidade ou à estrutura utilizada e mantida pela autora naquela atividade. Não se nega que o serviço de caráter hospitalar seja realizado em ambiente de terceiro (ApelRemNec 5031891-35.2018.4.03.6100 / TRF3 – Sexta Turma / Des. Fed. LUIS ANTÔNIO JOHONSOM DI SALVO / 19.03.3021), desde que o serviço em si tenha caráter hospitalar e estrutura empresarial própria, e não meramente auxiliar ao serviço hospitalar prestado por aquele terceiro.

5. Correta a fundamentação trazida em sentença e aqui destacada: “não obstante os serviços prestados pela autora, num primeiro momento, à exceção das consultas médicas, estarem enquadrados na expressão “serviços hospitalares” constante do artigo 15, § 1o, inciso III, da Lei no 9.249/1995, são prestados apenas “em estabelecimentos de terceiros”, não fornecendo a empresa infraestrutura necessária para realização de atividades voltadas a assistência da saúde humana. De outra forma: prevalece a mão de obra sobre a infraestrutura, aproximando as atividades que realiza às consultas médicas, que não encontram guarida no benefício fiscal. Reitere-se: o benefício fiscal tem por escopo incentivar a prestação dos serviços hospitalares por aqueles que desenvolvem uma estrutura empresarial para tanto, e não para aqueles que prestam serviços análogos a consultas médicas”.

6. Recurso desprovido.

(TRF 3a Região, 6a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5004799-43.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal DIANA BRUNSTEIN, julgado em 28/02/2024, Intimação via sistema DATA: 06/03/2024)

De outro lado, ainda que as notas fiscais indiquem a realização de procedimentos de natureza hospitalar em ambiente hospitalar ou em clínicas, verifica-se que a prestação ocorre exclusivamente nas dependências de terceiros, com integral utilização de sua estrutura física, técnica e operacional. No caso em exame, não há qualquer comprovação de que a sociedade empresária disponha de corpo clínico próprio ou de equipe vinculada à pessoa jurídica, inexistindo também prova de empregados, equipamentos, insumos ou instalações destinados à execução dos procedimentos por estrutura própria.

A documentação constante dos autos limita-se a notas fiscais emitidas em favor de estabelecimento hospitalar de terceiro (ID 356998139) e ao alvará sanitário desse mesmo estabelecimento, sem que se evidencie, por parte da autora, a manutenção de organização técnico‐operacional mínima apta a caracterizar atividade empresarial na área de serviços hospitalares. Nesse contexto, os elementos colhidos revelam que a atuação da contribuinte integra o serviço hospitalar prestado pelo estabelecimento contratante, não configurando atividade hospitalar autônoma apta à fruição do benefício fiscal.

Nesse sentido:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. RECOLHIMENTO DO IRPJ E DA CSLL MEDIANTE A APLICAÇÃO DAS ALÍQUOTAS DE 8% E 12% SOBRE AS RECEITAS DOS SERVIÇOS HOSPITALARES. LEI no 9.249/95. RESP 1.116.399. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO OCORRÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DESCABIMENTO. CARACTERIZADA A CESSÃO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. NATUREZA JURÍDICA DE SOCIEDADE EMPRESÁRIA DESCARACTERIZADA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.

- O apelante pretende a redução das alíquotas do Imposto de renda de pessoa jurídica (IRPJ) e da Contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL) para os percentuais de 8% e 12%, respectivamente, conforme autoriza a Lei no 9.249/95.

- Observância do disposto na Lei no 9.249/95, em seu artigo 15, §1o, inciso III, alínea “a” e artigo 20, III.

- O tema foi objeto do recurso especial no 1.116.399/BA, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, cujo julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça definiu a interpretação da expressão “serviços hospitalares”. Firmada a tese do tema repetitivo 217.

- Jurisprudência do STJ no sentido de que a Lei no 11.727/2008, que alterou a Lei no 9.249/95, estabeleceu critério subjetivo para a percepção da benesse fiscal, uma vez que limitou seu aproveitamento ao contribuinte organizado sob a forma de sociedade empresária.

- A análise dos autos revela que não houve concordância do ente público com o pedido autoral, bem como o autor não está obrigado a esgotar a via administrativa para acessar o Poder Judiciário.

- O impetrante juntou notas fiscais de procedimentos cirúrgicos realizados em ambientes de terceiros que denotam apenas a cessão de mão de obra para a realização de atribuição específica, o que não se confunde com o serviço hospitalar propriamente dito.

- A leitura do contrato social e das notas fiscais acostadas informam que trata-se de sociedade cujos dois únicos sócios são médicos e prestam serviços de natureza científica pessoalmente em ambiente de terceiros, características próprias de uma sociedade simples.

- Prestação de serviços hospitalares e constituição como sociedade empresária não demonstradas.

- Inversão do ônus da sucumbência.

- Remessa necessária provida e apelação desprovida.

(TRF 3a Região, 3a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5006751-57.2022.4.03.6100, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 05/09/2024, Intimação via sistema DATA: 09/09/2024)

Assim, em ambas as situações analisadas — prestação integralmente dependente da estrutura de terceiros e ausência de comprovação de organização empresarial própria — não se caracteriza atividade hospitalar autônoma apta a ensejar a redução das alíquotas. Mesmo que assim não fosse, tampouco restou demonstrado o efetivo exercício de empresa, de modo a configurar, substancialmente, uma sociedade empresária.

Sociedade empresária é aquela que exerce atividade econômica organizada para a produção ou circulação de bens ou serviços, nos termos dos arts. 966 e 982 do Código Civil. No caso dos autos, inexiste prova da presença dos fatores de produção organizados.

Não se revela, ademais, a existência de capital humano além dos próprios sócios, tampouco bens de capital, equipamentos ou insumos pertencentes à sociedade. Inexistente prova de que a atividade intelectual dos sócios seja absorvida em uma estrutura empresarial que a organize como elemento de empresa, não há como reconhecer o exercício de atividade empresária.

Vale conferir, a propósito, os Enunciados n. 194 e 195 da III Jornada de Direito Civil (CJF), que reforçam a natureza pessoal da atividade quando ausente organização dos fatores de produção.

Enunciados no 194: “Os profissionais liberais não são considerados empresários, salvo se a organização dos fatores de produção for mais importante que a atividade pessoal desenvolvida”.

Enunciados no 195: “A expressão ‘elemento de empresa’ demanda interpretação econômica, devendo ser analisada sob a égide da absorção da atividade intelectual, de natureza científica, literária ou artística, como um dos fatores da organização empresarial”.

Assim, não merece acolhida a pretensão da parte autora

NEGO PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença tal como lançada.

Majoram-se os honorários advocatícios, na forma do art. 85, § 11, do CPC, acrescendo-se 1% (um ponto percentual) ao percentual fixado na sentença.

Custas na forma de lei.

É o voto.

EMENTA

Ementa:Direito Tributário. Apelação Cível. IRPJ e CSLL. Lucro presumido. Alíquotas reduzidas previstas no art. 15, §1o, III, “a”, e art. 20 da Lei no 9.249/95. Serviços hospitalares. Sociedade empresária. Normas sanitárias. Inexistência de estrutura própria. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação interposta por sociedade prestadora de serviços médicos contra sentença que julgou improcedente pedido de reconhecimento do direito de recolher IRPJ e CSLL, no lucro presumido, com aplicação das bases reduzidas de 8% e 12% sobre receitas de supostos serviços hospitalares, bem como de repetição de indébito. Discute-se a caracterização da atividade como serviço hospitalar e o cumprimento dos requisitos legais acrescidos pela Lei no 11.727/2008.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em definir:

(i) se os procedimentos realizados configuram serviços de natureza hospitalar;

(ii) se a autora comprovou estar organizada sob a forma de sociedade empresária; e

(iii) se há comprovação de atendimento às normas sanitárias exigidas pela ANVISA, conforme o art. 15, §1o, III, “a”, da Lei no 9.249/95.

III. Razões de decidir

As notas fiscais juntadas registram procedimentos invasivos realizados em ambiente hospitalar de terceiros, mas não demonstram a existência de estrutura própria, corpo clínico, empregados, equipamentos ou instalações pertencentes à autora.

A documentação apresentada limita-se a notas fiscais emitidas ao hospital contratante e ao alvará sanitário deste, não havendo prova de organização técnica-operacional ou atendimento direto às normas sanitárias em nome da contribuinte.

Ausente comprovação de atividade hospitalar própria e de empresarialidade material, não se atendem os requisitos cumulativos previstos nos arts. 15 e 20 da Lei no 9.249/95, segundo interpretação firmada pelo STJ (Tema 217).

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. A redução das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL prevista no art. 15, §1o, III, ‘a’, e art. 20 da Lei no 9.249/95 exige o cumprimento simultâneo dos requisitos de prestação de serviços hospitalares, organização como sociedade empresária e atendimento às normas da ANVISA.

2. A utilização integral de estrutura de terceiros, desacompanhada de comprovação de organização técnico‐operacional própria, não caracteriza atividade hospitalar autônoma apta à fruição do benefício fiscal.”

Dispositivos relevantes citados:

Lei no 9.249/95, arts. 15, §1o, III, “a”, e 20; CC, arts. 966 e 982.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.116.399/BA (Tema 217) – 1a Seção.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, NEGOU PROVIMENTO à apelação, mantendo a sentença tal como lançada., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARISA SANTOS

Relatora do Acórdão